Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700860-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA MARIA LINHARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por SARA MARIA LINHARES DA SILVA, ora Autora/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Agravado, submeta à parte Autora aos seguintes procedimentos: consulta em Cirurgia Ginecológica, consulta em Endocrinologia, exame Eletrocardiograma e exame Ecodoppler de Carótidas, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Alega a Agravante que se encontra acometida por Leiomioma do Útero (CID D25), por outros transtornos da Tireoide (CID E07) e por Hipertensão Essencial Primária (CID I10) e necessita realizar as consultas e exames mencionados para o correto tratamento de suas enfermidades. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a Agravante é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossufuciência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. O perigo da demora resta claro na hipótese em apreço, uma vez que as solicitações para os exames de Eletrocardiograma e de Ecodoppler de Carótidas e de consulta em Cirurgia Ginecológica foram inseridas no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco AMARELO - URGÊNCIA (ID num. 46307031, págs. 25, 26 e 23, respectivamente). Note-se que, conforme o item 2.2 do Anexo da Portaria no 354/2014, do Ministério da Saúde, a urgência exige assistência médica imediata. Observo que a solicitação de consulta em Endocrinologia foi inserida no SISREG com risco verde - não urgência. Ou seja, não há risco grave, nem urgência que respaldem a necessidade de atendimento breve da Agravante, a ponto de preterir os outros pacientes que também aguardam na fila para atendimento na rede pública de saúde. Dessa forma, somente para a consulta em Endocrinologia, o requisito do perigo da demora não foi cumprido. Passo a apreciação da fumaça do bom direito. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante encontra-se acometida por enfermidade que exige atendimento prioritário. Nesse sentido, o Enunciado n.o 93 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Note-se que os pedidos dos exames e da consulta em cirurgia ginecológica, classificados como urgentes, foram formalizados no SISREG no final de janeiro do corrente ano (dias 30 e 31/01 e 03/02, respectivamente - ID num. 46307031, págs. 25, 26 e 23). Infere-se, portanto, que a Agravante aguarda por procedimentos classificados como urgentes pela própria Secretaria de Saúde do DF há mais de 90 dias, já na eminência de ultrapassar o prazo descrito no mencionado Enunciado, o que extrapola a razoabilidade no tempo de espera da parte Autora para receber o adequado atendimento médico, sem risco de sofrer maiores complicações e deterioração do seu quadro clínico, com repercussão negativa na saúde e bem-estar da demandante. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.” Nesse sentido, impende ressaltar que a parte Autora apresenta quadro clínico que necessita de cuidados imediatos conforme observação dos médicos da rede pública de saúde, Dr. Juraci L. Miranda Jr, CRM-DF 12.800 e Dra. Maria Bernadete G. Pinto, CRM-DF 5451, que inseriram o registro de urgência para os exames e consulta ginecológica com as seguintes observações: “Útero Miomatoso com sangramento uterino” e “Indicação Clínica de Hipertensão + Taquicardia” e “Paciente Hipertensa com Dislipidemia Mista”. Impende esclarecer que, não obstante, constar dos autos informações fornecidas pelo Hospital Materno Infantil - HMIB, pela Diretoria da Central de Regulação Ambulatorial e pela Diretoria de Atenção à Saúde (ID num. 46307031 – págs. 32, 33 e 43) que há diversas solicitações pendentes de atendimento desde 2022, com risco vermelho e amarelo, a parte Agravante não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado. No que diz respeito à consulta em Endocrinologia, vejo que o procedimento foi inserido no SISREG em 31/01/2023 (ID 46307031, pág. 24) com risco verde - não urgência. Ademais, não há nos autos registro de riscos à saúde da Agravante caso ela aguarde na fila regular para a consulta pretendida. Por conseguinte, verifica-se que a documentação apresentada não comprova a necessidade de realização imediata da consulta em Endocrinologia pretendida. Ressalte-se que, conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da Recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. Portanto, em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal para realização de consulta em Endocrinologia, não foram preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, motivo pelo qual deve ser indeferido. Por todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da Agravante, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA e os exames ECODOPPLER DE CAROTIDAS e ELETROCARDIOGRAMA, conforme relatório médico ID 46307030, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 4 de maio de 2023 19:15:22. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator